Tribunal: TJBA
Processo: 0562927-68.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0562927-68.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS CLAUDIO DE SANTANA SANTOS JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ARMA BRANCA. MAJORANTE. INAPLICABILIDADE. LEI INTERMEDIÁRIA MAIS BENÉFICA. BAGATELA IMPRÓPRIA. DESCABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, inc. I, c/c art. 70), aplicando-lhe pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa. O crime consistiu na subtração de bens de duas vítimas, mediante grave ameaça exercida com faca do tipo peixeira, na cidade de Salvador/BA, em 22 de agosto de 2016. O réu foi preso em flagrante nas proximidades do local, ainda portando a arma utilizada no crime. 2. A Defesa arguiu: (a) nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP; (b) absolvição por insuficiência de provas; (c) exclusão da majorante do emprego de arma branca; (d) afastamento do concurso formal; e (e) aplicação do princípio da bagatela imprópria. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP acarreta nulidade processual diante do conjunto probatório independente; (ii) estabelecer se a lei intermediária mais benéfica (Lei nº 13.654/2018), que suprimiu a majorante do emprego de arma branca, deve retroagir em favor do réu; (iii) verificar se o concurso formal está configurado pela subtração de bens de duas vítimas mediante uma única ação; e (iv) examinar se o princípio da bagatela imprópria é aplicável ao caso. III. Razões de decidir 4. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática. A jurisprudência do STJ exige a análise do conjunto probatório: quando a condenação se apoia em provas independentes do reconhecimento — como a prisão em flagrante, a apreensão da arma e os depoimentos convergentes das vítimas e dos policiais militares —, eventual falha procedimental é irrelevante para o resultado do julgamento. 5. No caso, o réu foi capturado nas proximidades do local do crime, em momento imediatamente posterior à prática do delito, ainda portando a faca utilizada na ameaça. Esse dado objetivo, aliado aos depoimentos coerentes das vítimas e dos agentes de segurança pública, forma base probatória autônoma e suficiente para sustentar a condenação, prescindindo do reconhecimento formal. 6. O testemunho policial, quando harmônico com o acervo probatório e desprovido de indícios de má-fé, constitui prova legítima e apta a fundamentar decreto condenatório. Nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, em especial quando prestada com firmeza, consistência e riqueza de detalhes. 7. A Lei nº 13.654/2018 revogou o art. 157, §2º, inc. I, do CP e suprimiu a majorante pelo emprego de arma branca no crime de roubo, operando abolitio criminis parcial durante o período de sua vigência (abril de 2018 a dezembro de 2019). A lei intermediária mais favorável deve retroagir em benefício do réu que praticou o fato na vigência da norma anterior mais gravosa, por imperativo do art. 5º, inc. XL, da CF/1988 e do art. 2º, parágrafo único, do CP. A posterior reintrodução da majorante pela Lei nº 13.964/2019 não afasta a aplicação da lex mitior interveniente. 8. O concurso formal (CP, art. 70) está configurado quando o agente, mediante uma única ação — o anúncio do assalto com emprego de faca —, subtrai bens pertencentes a duas vítimas distintas. A ausência de depoimento judicial de uma das vítimas não elide a prova da subtração, que foi confirmada pela outra vítima e pelos depoimentos policiais. 9. O princípio da bagatela imprópria pressupõe mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social e baixíssimo grau de reprovabilidade. Nenhum desses requisitos está presente no roubo praticado com arma branca contra duas vítimas em via pública. O decurso de tempo entre o fato e a sentença, por si só, não afasta a necessidade da resposta penal enquanto não consumada a prescrição. 10. Excluída a majorante do art. 157, §2º, inc. I, do CP, a pena é redimensionada: pena-base fixada no mínimo legal de 4 anos de reclusão; sem agravantes ou atenuantes na segunda fase; aplicado o aumento de 1/6 pelo concurso formal (dois crimes), resultando em pena definitiva de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso parcialmente provido Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz, de forma automática, à nulidade processual, sendo imprescindível verificar se a condenação se apoia preponderantemente no reconhecimento viciado ou se existe substrato probatório independente e suficiente para sustentá-la. 2. A lei penal intermediária mais benéfica retroage em favor do réu, por imperativo constitucional, ainda que não estivesse em vigor ao tempo do fato nem ao tempo da sentença, devendo ser aplicada a norma mais favorável de todo o conjunto legislativo que regulou a matéria entre a prática do delito e o trânsito em julgado. 3. O concurso formal de crimes se configura quando, mediante uma única ação, o agente subtrai bens pertencentes a vítimas distintas, sendo desnecessária a multiplicidade de ações para sua caracterização. 4. O princípio da bagatela imprópria é inaplicável ao crime de roubo praticado com emprego de arma branca contra duas vítimas em via pública, ante a expressiva ofensividade da conduta e o elevado grau de reprovabilidade do agente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XL; CP, arts. 2º, parágrafo único; 33, §2º, alínea "b"; 44, inc. I; 60; 70; 157, caput, §2º, inc. I, e §2º-A; 157, §2º, inc. VII (redação da Lei nº 13.964/2019); CPP, art. 226; Lei nº 13.654/2018; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.987.628/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025; STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, HC nº 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021; STJ, HC nº 712.781/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 752.662/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 822.696/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgRg no HC nº 819.550/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.721.123/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, HC nº 952.403/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.061.151/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2026; STF, RHC nº 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 22.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 0562927-68.2016.8.05.0001, provenientes da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o Acusado MARCOS CLAUDIO DE SANTANA SANTOS JUNIOR, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR a preliminar, e, em mérito, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Defesa, para excluir a causa de aumento do emprego de arma branca, com consequente redução das penas aplicadas, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora